Tribunal: CARF
Processo: 10880.962753/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.962753/2011-67
ACÓRDÃO
1101-001.444 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se o contribuinte deixa de comprovar o direito creditório, não se homologa
a compensação declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.444 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962753/2011-67
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 9a Turma da DRJ/RJ1
(Acórdão 12-68.025, e-fls. 220 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.

Da Decisão de Primeira Instância (e-fls. 220 e ss.)
Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação, pelas quais a
Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2003, no valor original de R$ 897.954,15, na data de transmissão.
2.
O Despacho Decisório impugnado homologou parcialmente as compensações
porque o direito creditório reconhecido, R$ 589.409,79, foi insuficiente para quitar todos os débitos
informados, conforme fundamentação abaixo reproduzida:

3.
A Interessada tomou ciência da decisão em 12/08/2011 e, em 31/08/2011,
interpôs Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
a) Apresentou o PER/DCOMP (PD) 02966.65485.130804.1.3.02-6574 para
compensar R$ 411.319,10 de crédito atualizado de saldo negativo de IRPJ com
débitos de mesmo valor;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.444 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962753/2011-67
3
b) Apresentou o PD retificador 00134.09121.200906.1.7.02-9186 para corrigir
o crédito a que fazia jus, acrescentando informações sobre IRRF e estimativas
pagas com saldos negativos de períodos anteriores;
c) Apresentou o PD retificador 00358.45988.300507.1.7.02-6574 para corrigir
a valor do crédito, de R$ 972.983,39 para R$ 411.319,10, haja vista que a
diferença já fora aproveitada em outros PD;
d) Em todos os PD mencionados, trata-se do mesmo crédito e débito;
e) Apresenta como prova as DCTF do 1°, 2° e 3° trimestres de 2004;
4.
É o relatório.
Voto
5.
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, e estão presentes os demais
requisitos de admissibilidade do processo, portanto conheço daquela peça impugnatória.
Estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores (ECSNPA)
6.
Nas informações complementares da análise do crédito, fl. 48, consta que o
valor das ECSNPA não foi confirmado por falta de homologação da respectiva Dcomp. Contudo,
consoante a SCI Cosit n° 18/2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
7.
Assinale-se que a decisão de não homologar a compensação das estimativas foi
impugnada e encontra-se em discussão no processo 10880.9120001/2006-98.
8.
Sendo assim, consideram-se confirmados os R$ 308.238,65 em ECSNPA.
IRRF
9.
A Interessada não apresentou qualquer elemento que possibilite a confirmação
de outras retenções na fonte, além das já reconhecidas no Despacho Decisório.
CONCLUSÃO
10.
Deve-se dar provimento parcial à Manifestação de Inconformidade e
reconhecer o crédito de R$ 308.238,65 referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
(Assinado digitalmente)
Marco Meirelles Aurélio – Mat. 28402
Relator

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.444 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962753/2011-67
4
Do Recurso Voluntário (e-fls. 242 e ss.)
I. BREVE RELATO DO OCORRIDO
A recorrente alega que o processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP)
relativas ao aproveitamento de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, no
valor original de R$ 897.954,15.
O crédito foi reconhecido apenas parcialmente, no valor de R$ 589.409,79, resultando em
um débito de R$ 308.544,36.
A recorrente destaca a decisão do Acórdão que homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP 32039.66571.130810.1.7.02-6882 até o limite do crédito reconhecido de R$
308.238,65.
II. DO DIREITO
A recorrente argumenta que a legislação garante o direito à compensação de prejuízos
fiscais com lucros futuros, conforme o art. 15 da Lei no 9.065/95 [NÃO ENCONTRADO NAS
FONTES].
A recorrente defende que preencheu todas as condições para a compensação, incluindo a
apuração de prejuízo fiscal em período anterior e a demonstração da origem do crédito [NÃO
ENCONTRADO NAS FONTES].
III. DA ANÁLISE DA PER/DCOMP
A recorrente apresenta uma análise detalhada da PER/DCOMP retificadora no
00134.09121.200906.1.7.02-9186, protocolada em 20/09/2006.
A recorrente reconhece um equívoco no preenchimento do valor do crédito, onde
computou o saldo total a ser compensado em diversas PER/DCOMPs, incluindo as de números
32039.66571.130810.1.7.02-6882, 27674.64019.300507.1.7.02-2149, 07143.69788.200906.1.7.02-
1011 e 22424.67272.121104.1.3.02-0581.
A recorrente alega que a retificação visava corrigir o valor do saldo credor, informando
todos os valores de IRPJ retidos na fonte e das estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores.
IV. DAS PROVAS

Para comprovar a regularidade da compensação, a recorrente anexou ao processo as DCTFs referentes aos
débitos compensados no 1o, 2o e 3o trimestres de 2004, além da DIPJ 2004.
V. CONCLUSÃO E PEDIDO

A recorrente solicita o acolhimento do recurso e o provimento total para anular o Despacho Decisório no
94816876.

Requer a homologação integral da compensação declarada na PER/DCOMP retificadora no
00358.45988.300507.1/.02-0893, com exceção da divergência de R$ 305,71 relativa à retenção na fonte.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.444 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962753/2011-67
5

A recorrente pleiteia a extinção do saldo devedor objeto da compensação, argumentando a legitimidade dos
créditos utilizados e a regularidade do procedimento realizado.

Por fim, solicita a realização de sustentação oral perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O crédito pleiteado é de R$ 897.954,15.
O Despacho Decisório reconheceu o valor de R$ 589.409,79.
A DRJ deu provimento parcial reconhecendo o valor de crédito adicional de R$
308.238,65.
Não deveria ter reconhecido, porquanto há duas estimativas que não constam da
DCOMP indicada, deste modo “não estão confessadas”.
As estimativas de maio e julho não constam da DCOMP 24837.02419.220803.1.3.02-
9525, ou seja, NÃO estão confessadas.

Restou apenas o valor de R$ 305,71 referente à parcela de IRRF não reconhecido.
A recorrente recebeu a CARTA-COBRANÇA No: 611/2015 (e-fl. 237), informando a
ausência de recolhimento dos débitos em demonstrativo em anexo (PAF no. 10880-969.093/2011-
45).
Expõe a recorrente que apresentou as PERDCOMPs
PERDCOMP no. 02966.65485.130804.1.3.02-6574
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.444 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962753/2011-67
6
Retificada pela PERDCOMP no. 00134.09121.200906.1.7.02-9186
Nova retificação — PERDCOMP no. 00358.45988.300507.1.7.02-0893 (esta é o objeto da
análise).
Aduz a recorrente os valores constantes da DCOMP (em análise) devem ser homologados,
ressalvando-se o valor a título de retenção na fonte de R$ 305,71.
Requer a Anulação do Despacho Decisório. Transcrevo o pedido:
CONCLUSÃO E PEDIDO
Ante o exposto, demonstrada e insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer-se,
respeitosamente p Vossa Senhoria, seja acolhido o presente recurso, dando total provimento ao
mesmo, a fim de se anular o r. Despacho Decisório de n. 94816876 que não homologou
totalmente a compensação declarada na Per/Dcomp retificadora n.
00358.45988.300507.1/.02-0893, a fim de se homologar a compensação procedida -
ressalvando-se a divergência de valores objeto de retenção na fonte (R$ 305,71) -, ante a
legitimidade dos créditos utilizados e do procedimento realizado pela Recorrente, extinguindo-se
o saldo devedor objeto da compensação.
Requer-se, por fim, a realização de sustentação oral perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, propugnando-se, para tanto, pela devida intimação do Recorrente, através do
endereço mencionado no início do presente, da data da sessão de julgamento a ser designada
para tanto, a fim de comparecimento, em consonância com o disposto no art. 52 e seguintes da
Portaria MF n° 256/09.
(grifo nosso)

Não há direito creditório adicional a ser reconhecido no presente processo.

Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 357
DF CARF MF
Original